Tribunal: TJMT
Processo: 1014705-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014705-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ANTONIO CONTINI E ELLEN SCHNEIDER CONTINI
AGRAVADOS: BIANOR EMILIO DAL MAGRO E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, denota-se dos documentos acostados aos autos, em especial, da cadeia dominial (ID 34325136 dos autos de origem), das fotografias acostadas aos autos de origem (IDs 33469293, 33469292, 33469291, 33468940, 33468939) e do relatório de investigação policial, no qual consta relatos de vizinhos (ID 33468915 dos autos de origem), que a área objeto da lide encontra-se na posse da família dos agravados há muito anos.
Ademais, as imagens da área trazidas pelos agravantes (ID 50154477), demonstram, prima facie, características de que a casa contêiner e a limpeza do local ocorreram recentemente.
Portanto, prudente a manutenção da decisão proferida pelo juiz singular, que está mais próximo da realidade das partes.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora